Tribunal: TJDFT
Processo: 0700930-60.2023.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AMEAÇAS E CONSTRANGIMENTO APÓS O FATO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MANTIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais decorrentes de acidente de trânsito, seguido de conduta do réu que, segundo os autos, coagiu o autor a acompanhá-lo até uma concessionária e proferiu ameaças, inclusive na presença do filho menor do autor. A sentença fixou indenização em R$ 5.000,00. O réu/apelante sustenta inexistência de conduta ilícita, ausência de dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado, além de requerer a concessão da justiça gratuita.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar a presença dos requisitos legais para concessão da gratuidade de justiça; (ii) definir se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil a ensejar a condenação por danos morais; (iii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado em primeira instância comporta redução.
III. Razões de decidir
3. Comprovada a renda inferior a cinco salários-mínimos, o réu faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos da jurisprudência dominante no tribunal.
4. A responsabilidade civil extracontratual exige, para sua configuração, a presença de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade (CC, art. 186). O réu, em sede policial, reconheceu ser o autor das falas constantes nas gravações, o que corrobora a veracidade das alegações da parte autora.
5. Os áudios juntados aos autos comprovam que o réu, após acidente de trânsito, adotou comportamento ameaçador e constrangedor, exigindo que o autor o acompanhasse até concessionária, agindo de forma coercitiva e ofensiva, inclusive diante de menor de idade.
6. A conduta do réu violou direitos da personalidade do autor, em especial sua liberdade e tranquilidade psicológica, caracterizando dano moral indenizável.
7. O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional à extensão do dano e adequado ao caráter compensatório e pedagógico da medida, não comportando redução.
IV. Dispositivo
8. Deu-se parcial provimento ao apelo.
_________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, incisos V e X; CC, arts. 186 e 187; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 54; STJ, Súmula no 362.